Tribunal: TJSP
Processo: 1016328-18.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PROCEDENTE. APELAÇÃO DOS CORRÉUS SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A PESSOA JURÍDICA TAMBÉM FAZ JUS AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E QUE OS EMBARGOS MONITÓRIOS SÃO TEMPESTIVOS, RAZÃO PELA QUAL A RESPEITÁVEL SENTENÇA DEVE SER ANULADA.

DEVEDORA PRINCIPAL QUE NÃO COMPROVOU SUA HIPOSSUFICIÊNCIA QUER EM PRIMEIRO COMO EM SEGUNDO GRAU. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 481 DO COLENDO STJ.

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PROCEDENTE. APELAÇÃO DOS CORRÉUS SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A PESSOA JURÍDICA TAMBÉM FAZ JUS AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E QUE OS EMBARGOS MONITÓRIOS SÃO TEMPESTIVOS, RAZÃO PELA QUAL A RESPEITÁVEL SENTENÇA DEVE SER ANULADA.

DEVEDORA PRINCIPAL QUE NÃO COMPROVOU SUA HIPOSSUFICIÊNCIA QUER EM PRIMEIRO COMO EM SEGUNDO GRAU. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 481 DO COLENDO STJ.

CONSIDERAÇÃO DE QUE A DEVEDORA PRINCIPAL FOI CITADA E INTIMADA POR CARTA PRECATÓRIA NA COMARCA DE BAURU E QUE A DATA DA FLUÊNCIA DO PRAZO DEVE SER O DO ENCAMINHAMENTO DO E-MAIL PELO JUÍZO DEPRECADO AO JUÍZO DEPRECANTE, EX VI DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 231, INCISO VI E 232, AMBOS DO CPC.

RESUMO: APELAÇÃO DESERTA COM RELAÇÃO À SOCIEDADE EMPRESÁRIA E INTEMPESTIVA COM RELAÇÃO A TODOS OS APELANTES.

RECURSO DESPROVIDO.